Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. CADEIA DE TRANSFERÊNCIA. REGULARIDADE. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. LIVRE CELEBRAÇÃO. INTERVENÇÃO LIMITADA E EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
2. A venda de imóvel consigo mesmo, quando outorgado mandato em causa própria, não tira a validade do instrumento pela conclusão do negócio, sob pena de incidir em contradição com as próprias disposições do mandato outorgado.
3. Tratando-se de contratação livremente pactuada por particulares, referente a direito patrimonial disponível, a intervenção do Poder Judiciário sobre as atividades econômicas deve ser limitada e excepcional, considerando os riscos assumidos e as particularidades de cada caso concreto judicializado, nos termos do artigo 421-A, do CC.
4. Quitado o preço ajustado pelo adquirente, com a regularização do imóvel, impõe-se, como consequência lógica, reconhecer a aquisição do imóvel por meio da cessão de direitos.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.